Tribunal: TJDFT
Processo: 0008888-08.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. QUALIFICADORA. PRÁTICA DO DELITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de coisa produto de ação criminosa na posse do réu, gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição ou desclassificação para receptação culposa. O recorrente tinha experiência na atividade de compra e venda de automóveis, recebeu o veículo de uma pessoa do sexo feminino, enquanto o documento e a procuração que portava estavam no nome de uma pessoa do sexo masculino, e não apresentou qualquer recibo ou documento que comprovasse a compra de boa-fé. Além disso, na hipótese, era fácil a identificação de que o veículo seria de origem ilícita, uma vez que o automóvel foi apreendido ostentando a placa MIF 3852-SC, que é de um veículo idêntico, mas de cor preta, enquanto o veículo apreendido nos autos é de cor prata.
3. Não existindo elementos conclusivos de que o recorrente adquiriu o veículo quando exercia informalmente a atividade comercial de compra e venda de veículos, deve ser afastada a qualificadora prevista no § 1o do artigo 180 do Código Penal.
4. Com o afastamento da qualificadora, os autos devem retornar à instância de origem para que se oportunize, se for o caso, a oferta de suspensão condicional do processo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, afastando a qualificadora do § 1o do artigo 180 do Código Penal, determinar a remessa dos autos à instância de origem a fim de que seja oportunizado, se for o caso, o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.